Tribunal: TJSP
Processo: 1005456-60.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Furto de cartão de crédito e folhas de cheque da autora no interior de agência bancária – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Incontroverso o furto das folhas de cheque e informação do fato ao banco réu – Devolução dos cheques com base na

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Furto de cartão de crédito e folhas de cheque da autora no interior de agência bancária – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Incontroverso o furto das folhas de cheque e informação do fato ao banco réu – Devolução dos cheques com base na alínea no 21 "cheque sustado ou revogado", dando causa a protestos indevidos e até mesmo ajuizamento de ação de cobrança em face da autora – Má prestação de serviços evidenciada – Correta a condenação do Banco réu a indicar como causa de sustação do cheque motivo relacionado aos fatos, que não autorize protesto por fato de pagamento – Danos morais que se configuram com a simples ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – A devolução indevida de cheque é suficiente para caracterizar danos morais (Súmula 388 do STJ) – Indenização arbitrada de acordo com os critérios da razoabilidade e ponderação – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005456-60.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada CELIA REGINA AIELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
2
VOTO No : 32588
APEL. No : 1005456-60.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : CELIA REGINA AIELLO

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais Furto de cartão de crédito e folhas de
cheque da autora no interior de agência bancária

Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ)
Responsabilidade objetiva da instituição financeira

Incontroverso o furto das folhas de cheque e informação do
fato ao banco réu Devolução dos cheques com base na
alínea no 21 “cheque sustado ou revogado”, dando causa a
protestos indevidos e até mesmo ajuizamento de ação de
cobrança em face da autora Má prestação de serviços
evidenciada Correta a condenação do Banco réu a indicar
como causa de sustação do cheque motivo relacionado aos
fatos, que não autorize protesto por fato de pagamento
Danos morais que se configuram com a simples ocorrência
do fato (damnum in re ipsa) A devolução indevida de
cheque é suficiente para caracterizar danos morais (Súmula
388 do STJ) Indenização arbitrada de acordo com os
critérios da razoabilidade e ponderação Sentença mantida
Recurso negado.*

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos
materiais e morais ajuizada por CÉLIA REGINA AIELLO em face de BANCO DO
BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 279/283,
condenando a instituição financeira requerida ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente em indicar o código 28 como motivo para sustação dos cheques objeto da lide
ou qualquer outro código relacionado aos fatos que não autorize protestos após a
apresentação, condenando-a também ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Tabela TJSP e juros de
mora de 1% ao mês, da sentença, determinando o rateio das custas processuais e impondo a
cada parte o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência da parte contrária,
arbitrados em R$2.000,00, observada a gratuidade deferida à autora.

Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, inexistir ato ilícito a comportar indenização. Não deu causa ao evento danoso,
ressaltando ter realizado a sustação dos três cheques após retificação do Boletim de
Ocorrência com identificação dos títulos, o que, entretanto, só ocorreu após o protesto, por
culpa exclusiva da autora. Diante da inexistência de falha na prestação de serviços,
descabida a condenação em anotar o código 28 como motivo para sustação dos cheques,
sendo igualmente descabida acondenação por danos morais. Alternativamente, postula a
redução do quantum indenizatório, reputando-o excessivo (fls. 290/306).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 314/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
3

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais por ilícito protesto de cheques de titularidade da autora, furtados no
interior da agência bancária do requerido e emitidos por falsários.

Narrou a autora, na inicial, em novembro de 2018 foi vítima de furto
no interior de agência bancária do requerido, com subtração de cartão bancário e folhas de
cheque.

Registrou boletim de ocorrência dos fatos e comunicou a central de
segurança do Banco do Brasil (fls. 19/21).

O Banco réu reconheceu a fraude na utilização do cartão,
cancelando as compras e os saques impugnados, reembolsando a autora o valor de
R$4.541,62 (fls. 26/27 e 62/67).

Todavia, deixou de sustar os cheques com base em alínea de
devolução apta a impedir o protesto, dando causa ao apontamento restritivo de três títulos
e o ajuizamento de indevida ação de cobrança em face da autora (fls. 48/51 e 52/61).

Ao informar o réu sobre os protestos indevidos e ajuizamento de
ação em face da requerente, solicitou-se à autora a retificação do boletim de ocorrência,
acrescentando expressamente as folhas de cheques subtraídas e tão logo realizada a
retificação, providenciou-se a correspondente sustação (fls. 68/88).

Alega a autora, entretanto, a sustação ocorreu tardiamente,
requerendo a condenação por danos morais e materiais, além de condenação do réu
a providenciar a sustação dos demais cheques furtados de modo a impedir novos protestos.

A ação foi julgada procedente por r. sentença assim fundamentada:

Nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Consoante súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Neste contexto, incumbia ao Banco réu demonstrar a inexistência de
falha na prestação de serviços, ônus seu, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/90, por
se tratar de relação de consumo (art. 2o e 3o da legislação consumerista).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
4

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto
Gonçalves “funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de
lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre
aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Ao contestar (fls. 93/114), alegou o Banco réu inexistir falha na
prestação de serviços a comportar indenização. Asseverou “em atendimento junto ao Banco
do Brasil, a parte autora foi informada de que os cheques foram sustados pelo SAC (Prefixo
1960) pelo motivo 21 (sem boletim de ocorrência), pois no boletim de ocorrência
apresentado na época não foram incluídos os referidos cheques. Foi informado ainda à
parte autora que os cheques sustados sem boletim de ocorrência são passíveis de protesto,
o que ocorreu de fato. Posteriormente, após reclamação da parte autora, efetuada em
09/05/2019, foi solicitado que a mesma fizesse constar do boletim de ocorrência todos os
cheques que foram furtados, sendo que após a realização deste, foi realizada a alteração do
motivo de devolução dos cheques para o motivo 28 (com apresentação de boletim de
ocorrência). Vale ressaltar que a sustação por motivo 28 só pode ser efetuada mediante
boletim de ocorrência e que isso foi esclarecido à parte autora. Dessa forma, não houve
falha de atendimento do banco réu. O procedimento a ser efetuado pela cliente seria a
sustação judicial de protesto dos cheques e não ação judicial contra o Banco do Brasil” (fl.
102).

Restou incontroverso o furto do cartão bancário e das folhas de
cheque da autora no interior de uma das agências do Banco réu, bem como a pronta
notificação do fato ao requerido. O Banco restituiu os valores debitados da autora, em
virtude da utilização indevida de seu cartão de débito e crédito (fls. 62/67).

Todavia, a despeito de ter sido notificado do furto do cartão e das
folhas de cheque na mesma ocasião, o Banco réu confessa devolveu os cheques
apresentados para compensação com base na alínea no 21 do BACEN que indica apenas
“cheque sustado ou revogado”, possibilitando eventuais protestos pelos detentores do título.

A alegação do réu de que a autora foi notificada de que deveria ter
indicado no boletim de ocorrência a numeração específica dos cheques furtados não restou
comprovada.

A mera observação a olho nu dos cheques (fls. 28/47) leva à
presunção de fraude na sua emissão, uma vez que as assinaturas atribuídas
à autora visivelmente não conferem com a assinatura constante dos documentos de fls. 14,
16/17, 18 e 21.

Patente a responsabilidade do Banco réu, por incumbir-lhe
a conferência da assinatura da correntista com as assinaturas do cartão em sua posse quando
da apresentação dos cheques para compensação, deixando, contudo, de fazê-lo.

A simples devolução dos cheques com base na alínea 22 do BACEN
“divergência ou insuficiência de assinatura”, por si só, inviabilizaria o protesto do título e
inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência, conforme informação obtida no
sítio eletrônico do Bacen https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos8.asp .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
5

Notificado sobre a ocorrência do furto das folhas de cheque pela
autora, poderia o Banco réu ter realizado a sustação com base em outras alíneas de
devolução do BACEN, igualmente impeditivas de protesto, como é o caso da alínea 20
“cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em
branco”, alínea 28 “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio” ou
30 “furto ou roubo de cheque”.

Todavia, nenhuma de tais providências foi adotada, procedendo o
Banco réu à devolução dos cheques pela alínea 21 permitindo os protestos indevidamente
realizados (fls. 48/51), bem como ao ajuizamento de ação de cobrança em face da autora
(fls. 52/61).

Nesse contexto, manifesta a responsabilidade da instituição
financeira por falha na prestação de serviços dando causa à indevida devolução de cheques
furtados, não emitidos pela autora, com base em alínea equivocada que autorizou o protesto
dos títulos.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Furto de talonário
de cheques. Oposição ao pagamento dos cheques formalizada pela
correntista ao banco, por motivo de furto. Indevida devolução do
cheque pelo motivo 21 [oposição ao pagamento/desacordo
comercial]. Hipótese em que, sabedor do furto do cheque, deveria
o banco fazê-lo pela alínea 28 [cheque furtado]. Consideração de
que tal cautela do banco teria obstado o protesto do cheque, nos
termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de São Paulo. Consideração de que a cártula foi
indevidamente
utilizada
no
comércio
por
golpista,
no
estabelecimento comercial corréu, que, ante a falta de
compensação do cheque, emitiu e protestou letra de câmbio.
Defeito
do
serviço
bancário
materializado.
Ato
ilícito
caracterizado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada
em R$ 8.000,00 na sentença e majorada para R$ 20.000,00.
Honorários advocatícios majorados para o patamar médio de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, §
3o, alíneas "a" a "c", do Código de Processo Civil de 1973.
Sentença
parcialmente
reformada.
Pedido
inicial
julgado
procedente em maior extensão. Recurso interposto pela autora
provido, em parte, improvido o do réu. Dispositivo: deram
provimento em parte ao recurso interposto pela autora, improvido
o do réu. (TJSP; Apelação Cível 0024438-61.2012.8.26.0005;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de
Registro: 14/07/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral Cheque furtado
Devolução pela alínea 21 (cheque sustado ou revogado)

Apontamento indevido do título a protesto
Dano moral
evidenciado
Damnum in re ipsa Majoração do arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
6
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade

Recurso do réu improvido e recurso do autor provido. (TJSP;
Apelação Cível 4000434-54.2013.8.26.0554; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data
de Registro: 12/05/2017)

Apelação
Ação anulatória de título e de cancelamento de
protesto, com reparação de danos morais Procedência Cheque
furtado apresentado para pagamento em comércio Devolução
pela "alínea 21" Requerido, entretanto, que manifestou ciência
das notícias do furto quando efetivou o protesto Ausência de zelo
na atividade comercial - Recebimento de título sem a devida
conferência
Indução a erro que não desnatura a culpa

Procedência de rigor - Pleito indenizatório corolário do protesto
indevido - Dano moral que se configura "in re ipsa" Reparação
adequada - Decisão mantida
Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000562-88.2014.8.26.0070;
Relator
(a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Batatais - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2015; Data de Registro: 02/09/2015)

Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença ao condenar o Banco
réu na obrigação de fazer consistente em indicar o código 28 como motivo para sustação dos
cheques objeto da lide ou qualquer outro código relacionado aos fatos que não autorize
protestos após a apresentação.

Da mesma forma, bem configurados os danos morais.

Ao permitir a devolução de cheques furtados, não emitidos pela
autora, com base em alínea que autorizava o protesto bem como o ajuizamento de ação de
cobrança, o Banco réu deu causa às situações de desassossego e perturbação enfrentadas
pela autora, que se comprovam com a simples violação do direito (damnum in re ipsa).

A devolução indevida de cheque é causa de responsabilidade do
banco por danos morais, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme já assente na
jurisprudência do STJ: “A devolução indevida do cheque por culpa do banco prescinde da
prova do prejuízo, ainda que não tenha havido registro do nome da correntista em órgão
de proteção ao crédito.” (REsp 767945/ES; Recurso Especial 2005/0119967-0, Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, T4 - Quarta Turma, 12/12/2006).

A matéria, ademais, está pacificada na Súmula 288 do
STJ: “Simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”.

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da
indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os
critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para
o locupletamento sem causa.

O arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa,
mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito,
a fim de que invista no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-60.2019.8.26.0223 - Voto 32588
7
do caráter compensatório da reparação.

Como salientou Carlos Alberto Bittar: “O critério na fixação do
quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode
aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma,
a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação
compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de
modo a 'inibir comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos
Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef
Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua
interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová
Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65,
v. acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320)”.

Assim, afigura-se, nesse cenário, razoável o valor indenizatório dos
danos morais fixado na r. sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pela autora,
ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários em mais R$500,00, com base no art. 85,
§11, do NCPC.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR